Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A homologação de acordo entre as partes gera título executivo judicial, o qual se submete à prescrição da pretensão em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 205, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.
2. Com o decote das parcelas prescritas, inexiste excesso de execução.
3. Recurso conhecido e não provido.